Tribunal: TJSP
Processo: 0003798-51.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL- Falta disciplinar Reeducando que confeccionou tatuagem em seu próprio corpo dentro do estabelecimento prisional - Pleito Ministerial para reconhecimento de falta grave e seus efeitos Possibilidade Conjunto probatório seguro e coeso Precedentes Palavra dos agentes penitenciários Credibilidade - Inviável a absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta Infração

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL- Falta disciplinar Reeducando que confeccionou tatuagem em seu próprio corpo dentro do estabelecimento prisional - Pleito Ministerial para reconhecimento de falta grave e seus efeitos Possibilidade Conjunto probatório seguro e coeso Precedentes Palavra dos agentes penitenciários Credibilidade - Inviável a absolvição ou, ainda, a desclassificação da conduta Infração disciplinar devidamente comprovada Inversão do decisum AGRAVO PROVIDO.